Tribunal: STF
Processo: RHC 248554
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. ausência de defesa técnica não evidenciada. nulidade: inexistência. necessidade de demonstração do prejuízo. ilegalidade manifesta: ausência.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão pela qual se manteve a sentença condenatória, rejeitando a alegação de nulidade por vício na intimação e deficiência na defesa técnica.



    2. O agravante alegou nulidade na intimação por não esgotamento de meios para localização e deficiência na atuação do defensor dativo nomeado para apresentar alegações finais.



    3. As instâncias ordinárias rejeitaram os argumentos de nulidade, considerando que o agravante não manteve seu endereço atualizado e que não houve prejuízo com a atuação do novo causídico.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em analisar se houve nulidade processual por vício na intimação e deficiência na defesa técnica, considerando a necessária demonstração de prejuízo para o agravante.



    III. Razões de decidir



    5. Não há que se falar em nulidade ensejadora de cerceamento de defesa, uma vez que o agravante foi acompanhado por defensor constituído no curso de todo o processo. Embora na fase de oferecimento das alegações finais tenha sido assistido por advogado dativo, em razão da inércia do defensor constituído, não ficou caracterizado prejuízo suportado pelo agravante.



    6. Tendo sido livre a escolha de advogado de confiança, surge incongruente, a essa altura, desqualificar a atuação profissional, visando ao reconhecimento de nulidade. Nenhuma atuação advocatícia está livre de críticas, nem existe parâmetro seguro para se definir o exercício profissional eficiente.



    7. A suposta ineficiência e o despreparo do advogado não se confundem com a ausência de defesa. Esta resulta em nulidade absoluta do processo, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, conforme o que disposto no verbete nº 523 da Súmula do STF: “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.



    8. A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018).



    9. A alegação genérica de ter havido condenação não demonstra a ocorrência do prejuízo necessário ao reconhecimento de nulidade.



    IV. Dispositivo 



    10. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 563 do CPP; enunciado nº 523 da Súmula do STF.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 86.734/PA, Rel. Min. Carlos Britto (2007); HC nº 85.014/SP, Rel. Min. Carlos Velloso (2005); HC nº 107.780/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia (2011); HC nº 134.217/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia (2016); HC nº 106.747/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (2011); HC nº 176.147/SC, Rel. Min. Marco Aurélio (2020); RHC nº 190.430-AgR/SP; HC nº 226.947-AgR/SP, de minha relatoria (2024).